Tribunal: TJDFT
Processo: 0003747-74.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003747-74.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESCRITORIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE, HELENA CONCEICAO SANTANA, HUMBERTO GOMES FERREIRA FILHO, ILDECI PEREIRA FONTES, IOLANDA MAMEDE ROSA DOS REIS, IOLANDA RAMIRA DE OLIVEIRA, IRACY PEREIRA SILVA DOS REIS, IRANI CARDOSO DE BARROS, IRENE LOPES DE SOUZA, ISA CUNHA, ISABEL ANGELA PEREIRA DE MORAES, ISABEL RODRIGUES TAVARES TRINDADE, ITAMAR SILVA OLIVEIRA, IVA AUGUSTA DA SILVA, IVAN LUIZ DE SOUZA, IVANILDA MIRANDA MAGALHAES, JESSEUSLENE RODRIGUES DA COSTA E SOUSA, JOANA DARC DINIZ RAMOS, JOANA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO ALVES PEREIRA, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PASSARELLA, JONAS EPIFANIO DE OLIVEIRA, JORGE LUIZ GOMES DA SILVA, JOSALETE DOS SANTOS VIEIRA, JOSE DE DEUS DA SILVA, JOSE DE OLIVEIRA COSTA, JOSE FELIX DA SILVA, JOSE FERREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto